Tribunal: TJDFT
Processo: 0747462-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747462-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DE LIMA NOGUEIRA IMPETRANTE: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO SILAS DA CUNHA MOURA em favor de LUCAS DE LIMA NOGUEIRA, apontando como coatora a autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, mesmo após a fixação de regime semiaberto na sentença condenatória. Sustenta-se, em síntese, haver sido o paciente condenado à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Afirma possuir carta de emprego e condições para iniciar imediatamente o cumprimento da pena no regime estabelecido. Alega ausência de consideração, por parte do juízo sentenciante, do tempo de prisão processual já cumprido, contrariando o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. Argumenta que a manutenção da prisão preventiva, diante da ausência de fundamentação concreta e da existência de condições pessoais favoráveis, configura constrangimento ilegal. Acrescenta que, embora o paciente tenha sido condenado em regime semiaberto, permanece encarcerado em regime mais gravoso, representando execução antecipada da pena. Ressalta a vedação, pelo Conselho Nacional de Justiça, à expedição automática de mandado de prisão em condenações nos regimes aberto ou semiaberto, devendo o condenado ser previamente intimado para iniciar voluntariamente o cumprimento da pena. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, com possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP. No mérito, a confirmação da liminar, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Subsidiariamente, requer o imediato encaminhamento do paciente ao regime compatível com aquele fixado na sentença, com transferência ao Centro de Internamento e Reeducação (CIR), vedada sua permanência em regime mais gravoso. É o relatório. Decido a liminar. Os argumentos cotejados não se prestam para infirmar, numa primeira análise, os fundamentos utilizados pela autoridade apontada como coatora para impor a prisão preventiva. No caso, no dia 17/06/2025 o paciente foi pilhado em flagrante, havendo sido a custódia convertida em preventiva, com vistas a resguardar a ordem pública. Ao sentenciar o feito, a autoridade apontada como coatora fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, porém, entendeu que os requisitos da prisão preventiva se mantinham íntegros, de maneira que a segregação deveria perdurar a fim de preservar a ordem pública. Ademais, foi mencionado, a fim de recomendar a manutenção da custódia cautelar “a natureza, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas (596,73g de maconha, 12,30g de cocaína e 1,06g de haxixe e um espécime vegetal de maconha com massa líquida de 1,74g)”. Ressalta-se, ainda, que o paciente se manteve recolhido durante a instrução processual. Destarte, mantendo-se hígidos os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade na manutenção da custódia tão somente por ter sido proferida a sentença. Destaca-se o entendimento deste Tribunal sobre a ausência de constrangimento ilegal no encarceramento cautelar do apenado, o qual não se revela incompatível ao regime semiaberto: "(...) 5. A prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, é compatível com o regime semiaberto para o cumprimento da pena, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema. IV. DISPOSITIVO 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1961464, 0754560-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.)” (grifos acrescidos) “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INIMPUTABILIDADE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I – Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantem a prisão preventiva do paciente e lhe nega o direito de recorrer em liberdade, quando permaneceu preso durante a instrução criminal e as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade do agente, diante da gravidade concreta da conduta, o que reclama a manutenção da medida para a garantia da ordem pública. II - Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto, bastando apenas que se proceda a adequação pelo estabelecimento prisional. (...) VI – Ordem denegada. (Acórdão 1956291, 0747934-04.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 26/12/2024.)” (grifos acrescidos Ressalte-se que o paciente foi condenado após cognição exauriente, tendo o julgador fundamentado de forma adequada a manutenção do recolhimento cautelar, não sendo o caso de, em exame superficial sobre o tema, conceder a liberdade em sede de liminar. Nesse contexto, numa primeira análise, inexiste ilegalidade na manutenção do paciente preso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator